Tribunal: TJES
Processo: 5005932-75.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005932-75.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA BOTELHO CARDOSO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE É PENSIONISTA DO INSS E RECEBE VÁRIOS ASSÉDIOS BUSCANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EM DETERMINADO MOMENTO FOI SURPREENDIDA COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO E APÓS VERIFICAR JUNTO AO INSS E BANCO DESCOBRIU UM SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO À REQUERIDA E UM DEPÓSITO EM SUA CONTA. APÓS ENTRAR EM CONTATO COM A RÉ, FOI INFORMADA DE QUE O EMPRÉSTIMO FOI SOLICITADO. OCORRE QUE, O CONTRATO NUNCA FOI REALIZADO OU PEDIDO PELA DEMANDANTE, SENDO DEPOSITADO EM SUA CONTA UM VALOR DE R$ 1.950,23 NO QUAL DESEJA DEVOLVER, VISTO QUE NÃO PRETENDE MANTER RELAÇÃO CONTRATUAL QUE DESCONHECE E PRETENDER IMPEDIR OS DESCONTOS DE R$ 47,02 EM SEU BENEFÍCIO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO TUTELA DE URGÊNCIA PARA BUSCAR FORMAS DE DEVOLVER O VALOR DE R$ 1.950,23 DEPOSITADO EM SUA CONTA, DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS EM R$ 188,08 OU RESTITUIÇÃO SIMPLES DE R$ 94,04 E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA REAFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA, DECLARAR NULO O CONTRATO REFERENTE A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA N.º 010016846233, ADE. 806888747, DEVENDO A REQUERIDA EXCLUIR DE FORMA DEFINITIVA A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E CONDENAR A RÉ À RESTITUIÇÃO DE R$ 188,08 E AO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E BUSCANDO REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL OU AFASTAR A REPETIÇÃO E REDUZIR O DANO MORAL.
REJEITO A PRELIMINAR
DE INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, HAJA VISTA QUE O ACESSO À JUSTIÇA É UMA GARANTIA CONSTITUCIONAL, A QUAL INDEPENDE DE TENTATIVA DO AJUIZADOR DA AÇÃO DE ESGOTAMENTOS DA LIDE EM VIAS ADMINISTRATIVA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL O RECORRENTE NÃO FOI CAPAZ DE AFASTAR OS FATOS QUE CONSTITUEM O DIREITO DO AUTOR, VISTO QUE O SIMPLES RECORTES DE ASSINATURA SEM UMA DEMONSTRAÇÃO CLARA DO CONTRATO GERADOR DA RELAÇÃO JURÍDICA É INCAPAZ DE COMPROVAR A REGULARIDADE DO CONTRATO. NESTE SENTIDO É IMPOSSÍVEL LEVAR EM CONSIDERAÇÃO OS ARGUMENTOS TRAZIDOS. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS APRESENTADAS NOS AUTOS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. O DANO MORAL SE ENCONTRA DENTRO DOS PARÂMETROS DO CASO, NÃO HAVENDO VALOR EXORBITANTE E PASSÍVEL DE REDUÇÃO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)